Tribunal: TJDFT
Processo: 0712714-83.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do consumidor. Apelação cível. Preliminares. Impugnação justiça gratuita. Dialeticidade. Empréstimos consignados. Limitação de descontos a 30% do rendimento. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de limitação dos descontos decorrentes de empréstimos consignados a 30% do rendimento líquido.
II. Questão em discussão
2. A questão em exame consiste em saber se o desconto decorrente de empréstimo consignado está em consonância com os limites estabelecido pela legislação vigente.
III. Razões de decidir
3. O benefício da justiça gratuita permanece válido, pois não demonstrada alteração na situação financeira da apelante após o deferimento inicial. Além disso, o rendimento está integralmente comprometido com despesas de subsistência e cuidados médicos, justificando a manutenção do benefício. Preliminar rejeitada.
4. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A apelante expõe as razões de fato e de direito pelas quais a sentença deve ser reformada. Contudo, o encerramento dos descontos referente ao cartão de crédito, afasta o interesse recursal. Preliminar acolhida.
5. A apelante é beneficiária de pensão por morte concedida com amparo na Lei 3.765/60 e Lei 7.284/84. O instituidor do benefício exercia o cargo de primeiro tenente na carreira militar do Distrito Federal.
6. A Lei 10.468/2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal, estabelece no art. 29, § 1o, que o limite de 30% para descontos decorrentes de empréstimo consignado. O limite foi acrescido de 5% pela Lei 14.131/2021 para descontos com amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito e utilização com finalidade de saque por meio do cartão de crédito (art. 1o).
7. Conquanto a soma das parcelas de todos os empréstimos seja superior ao limite de 30%, a redução dos descontos não pode ser imposta ao réu, uma vez que o desconto está dentro do limite legal, desde a contratação até o momento atual. A parte deve buscar, na via adequada, a redução do valor da parcela em relação aos contratos posteriores, firmados com terceiros que não compõem o polo passivo da demanda.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Teses de julgamento: “1. A concessão do benefício de justiça gratuita somente pode ser revogada mediante comprovação de alteração fática que demonstre a inexistência dos requisitos para sua concessão. 2. A soma dos descontos decorrentes de empréstimos consignados não pode ultrapassar 30% do rendimento do consignante, nos termos do art. 29, § 1o, da Lei 10.468/02, ressalvado o acréscimo de 5% para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito, prevista na Lei 14.131/2021.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.009, § 1o, 1.010, III, 1.015, V, e 85, § 11; Lei 10.468/02, art. 29, § 1o; Lei 14.131/2021, art. 1o. Sem Jurisprudência relevante citada.